Tribunal: TJES
Processo: 5005433-32.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RECORRIDO: JORGE RAPHAEL TOZZI SIMOES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005433-32.2023.8.08.0021.

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

RECORRIDO:
JORGE RAPHAEL TOZZI SIMÕES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA .

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESAS PRATICAM ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e pedido de liminar ajuizada por JORGE RAPHAEL TOZZI SIMÕES em face de RECOVERY, BANCO AGIBANK S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Em síntese, a parte autora
sustenta que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por ordem da requerida, com quem não tem qualquer vínculo. Desse modo, sustenta pela inexistência do débito

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para declarar a inexistência de todos os débitos objetos dos autos, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7990775, a parte requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito alega ausência da prática de ato ilícito, bem como sustenta que a operação de cessão ocorreu por intermédio do SPC. Ademais, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, todavia, esta preliminar não merece acolhimento, uma vez que o recorrente praticou conduta ilícita pela ausência de notificação antes que procedesse a negativação do nome da parte autora, sendo explicitada, portanto, sua legitimidade para figurar o polo passivo da ação.

Passo, então, à análise do mérito.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Assim, consoante alegação do recorrente sobre ausência de falha na prestação de serviço, sob justificativa de envio da notificação da negativação do nome da parte autora, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos documento probatório da notificação da consumidora
, limitou-se apenas a trazer a carta de notificação (ID nº7990754),
sem comprovar o envio da mesma.

Assim, não havendo prova da notificação, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

Diante disso, nota-se que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pelos recorridos, funda-se na negativa administrativa da recorrida quanto a sua solicitação, visto que restou prejudicado o deslocamento de ambas as partes que utilizavam a motocicleta, frequentemente. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$8.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)